Tribunal: TJDFT
Processo: 0716968-68.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716968-68.2018.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: JONAS CORREIA DA SILVA RECORRIDO: RAINARA CARVALHO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JONAS CORREIA DA SILVA contra decisão da Vara Cível de Planaltina que, na ação de conhecimento n. 0703037-80.2018.8.07.0005, movida em desfavor de RAINARA CARVALHO DE OLIVEIRA, declinou da competência em favor de umas das Varas Cíveis da Comarca de Planaltina de Goiás. Na decisão de ID 5572377, esta relatoria não conheceu do recurso, sob o fundamento de a insurgência nele debatida não se enquadrar nos ditames do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Em face de tal pronunciamento, o agravante interpôs agravo interno (ID 5707080), o qual foi negado provimento por unanimidade (ID 6544242). Interposto recurso especial (ID 11604691), o Superior Tribunal de Justiça, relatoria do eminente Ministro Moura Ribeiro, deu provimento ao recurso para reformar o acórdão recorrido e determinar o envio dos autos ao TJDFT, para que realize novo julgamento, decidindo o mérito como entender de direito (EDcl no REsp no 1802762/DF, ID 31634952). A priori, importa registrar que restou prejudicada a análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, haja vista terem sido os autos remetidos ao Juízo Declinado (Planaltina de Goiás), restando o feito, após prolação de sentença e interposição do recurso de apelação, sobrestado em razão do julgamento do Recurso Especial. Considerando-se a decisão exarada pela Corte Superior, intime-se a requerida (Rainara Carvalho De Oliveira) para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias úteis Após, retornem os autos conclusos para o julgamento do mérito. Brasília, 21 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator